Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-72.2019.8.11.0059
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000180-72.2019.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), DOMINGOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 274.167.551-15 (EMBARGADO), MICHAEL DOUGLAS DA SILVEIRA MELO - CPF: 038.367.571-50 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PEREZ - CPF: 804.206.568-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -PURGAÇÃO DA MORA POR TERCEIRO - PREQUESTIONAMENTO.
ACOLHIMENTO PARCIAL
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que desproveu apelação e manteve sentença reconhecendo a purgação da mora realizada por terceiro, além de majorar os honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte apelada. O embargante sustenta contradição na fixação dos honorários e ilegalidade na purgação da mora por terceiro sem anuência do credor fiduciário. Requer a modificação do julgado para invalidar a restituição do veículo, excluir a majoração dos honorários e manifestar-se para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se houve contradição na majoração dos honorários sucumbenciais em favor da parte apelada; (ii) estabelecer se a purgação da mora por terceiro, sem anuência do credor fiduciário, configura ilegalidade; e (iii) analisar se há necessidade de manifestação expressa do Tribunal para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A majoração dos honorários sucumbenciais apenas se aplica quando há fixação prévia da verba em desfavor da parte recorrente, sendo incabível no caso de recurso interposto pela parte vencedora sem condenação anterior, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015 e jurisprudência do STJ.

4 - O terceiro possuidor pode purgar a mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do art. 304 do Código Civil, sendo desnecessária a anuência do credor fiduciário.

5 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

6 – A exigência de prequestionamento para interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador. Nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, o reconhecimento do prequestionamento não exige o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para excluir a majoração dos honorários sucumbenciais em favor da parte apelada, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

1 - A majoração dos honorários sucumbenciais é incabível quando não há condenação prévia da parte recorrente na fase originária.

2 - O terceiro possuidor pode purgar a mora nos termos da legislação aplicável, independentemente da anuência do credor fiduciário.

3 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

4 - O prequestionamento deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para seu reconhecimento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a acordão de apelação nº 1000180-72.2019.8.11.0059, interposto em desfavor de
CARLOS ANTÔNIO PEREZ
, que desproveu o recurso, e manteve a sentença a quo que reconheceu a purgação da mora realizada por terceiro, bem como majorou os honorários sucumbenciais em 5% exclusivamente em favor do patrono da parte apelada.

Em suma (id. 270939361), o embargante sustenta que o acordão viola a legitimidade do contrato, pois o terceiro não provou a anuência do credor fiduciário na suposta compra do veículo.

Além disso, argumenta que o acórdão erroneamente majorou a sucumbência, já que, na fase de conhecimento, não houve aplicação de sucumbência em favor da agravada.

Com tais argumentos, requereu o acolhimento dos embargos com efeito modificativo para reconhecer a ilegalidade da purgação da mora pelo terceiro e invalidar a restituição do veículo.

Requereu, ainda, a correção da contradição para excluir a majoração dos honorários em favor da parte apelada.

Por fim, requer a análise da matéria prequestionada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Com relação aos honorários sucumbenciais
, ao analisar os autos, verifico que a sentença de primeiro grau (ID 253655705) condenou o requerido/apelado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, enquanto o acórdão manteve a decisão e, ao mesmo tempo, majorou os honorários exclusivamente em favor da parte apelada, o que revela evidente contradição.

Assim, embora a instituição bancária/autora, vencedora da lide, tenha tido seu pleito recursal desprovido, é impossível a fixação de honorários em favor da parte adversa.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM ARESP. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. DISSÍDIO ACERCA DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS EM RECURSO NÃO PROVIDO OU NÃO CONHECIDO INTERPOSTO PELA PARTE VENCEDORA PARA AMPLIAR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE.

1. Trata-se de Embargos de Divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sérgio Kukina, que entendeu "cabível a condenação em honorários recursais quando integralmente desprovida a apelação interposta pela parte que, embora vencedora na demanda, recorra para o fim de majoração da indenização estipulada em seu favor".

2. A parte embargante demonstrou a existência de dissídio jurisprudencial acerca da interpretação do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Enquanto o aresto embargado decidiu que é possível majorar os honorários advocatícios recursais na hipótese em que o recurso é interposto pelo vencedor da demanda para ampliar a condenação, mas o apelo não é conhecido ou não é provido, os paradigmas
( AgInt no ARESp 1.561.715/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma;EDcl no AgInt no AREsp 1.040.024/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma; AgInt no Agravo em Recurso Especial 1.359.260/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma; AgInt no ARESp 1.244.491/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma) reconheceram o contrário.

3.
O entendimento consolidado da Segunda Seção do STJ e a jurisprudência das demais Turmas do STJ são de que são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015.
A propósito: AgInt no REsp 2.019.777/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25.5.2023; AgInt no AREsp 2.260.141/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 10.5.2023; AgInt nos EDcl no REsp 1.979.540/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 29.9.2022; EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.625.812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 4.8.2020.

4. O descabimento da fixação de honorários advocatícios recursais em recurso da parte vencedora para ampliar a condenação, rejeitado, não provido ou não conhecido decorre do teor do art. 85, § 11, do CPC/2015.5. Ademais, a Corte Especial do STJ tem jurisprudência pacífica no sentido do descabimento de majoração de honorários quando inexistente prévia fixação de verba honorária em desfavor da parte recorrente na origem. Nessa linha: EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp 1.624.686/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 14.2.2022; AgInt nos EAREsp 1.702.288/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 1º.2.2022.6. Embargos de Divergência providos para prevalecer a orientação adotada nos acórdão paradigmas. (STJ, EARESP 1847842 PR 2021/0058415-4, RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, JULGADO EM 06/09/2023).

Dessa forma, nesse ponto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a contradição e excluir do acórdão a majoração dos honorários para a parte apelada.

Com relação à ilegitimidade passiva do terceiro possuidor
para o pagamento da mora, o voto condutor do acórdão destacou que o terceiro, Sr. Carlos Antônio Perez, demonstrou ser o possuidor do bem e efetivou o pagamento integral do valor em mora no mesmo dia da apreensão, conforme comprovado nos autos.

O voto está embasado em dispositivos legais relevantes, como o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e o art. 304 do Código Civil, que permitem a purga da mora por terceiros.

Ademais, o voto corretamente fundamenta que a ausência de citação do devedor contratual não causou prejuízo, com base no art. 244 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, verifica-se que os embargos de declaração têm o nítido propósito de rediscutir a matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATO NOVO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a analisar fatos novos.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RED 1002137-23.2021.8.11.0000, RELATOR: ALEXANDRE ELIAS FILHO, JULGADO EM 05/10/2021).

Por fim
, com relação ao requerimento da Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO BRADESCO S.A., para excluir do acórdão a majoração dos honorários para a parte apelada e manter a integralidade dos demais dispositivos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025